Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019824-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 887.110.051-49 (EMBARGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LEONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.236.661-66 (EMBARGADO), CREONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 700.422.841-04 (EMBARGADO), ALUIZIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 569.627.701-20 (EMBARGADO), VALDEMIR MARINO DE OLIVEIRA - CPF: 009.478.041-29 (EMBARGADO), LIDIO MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 815.919.341-68 (EMBARGADO), LUCIDIO MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 047.354.071-11 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (EMBARGANTE), DANIELE CRISTINA CARNEIRO - CPF: 937.581.201-44 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), PATRICIA FONSECA RIBEIRO - CPF: 041.098.443-47 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE FATAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. FINALIDADE INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência e julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de atropelamento fatal causado por caminhão de lixo operado por preposto da empresa contratada pela empresa pública LIMPURB, reconhecendo a responsabilidade objetiva da delegatária e subsidiária do Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de pedidos constantes da contestação, especialmente a denunciação da lide; (ii) apurar eventual ausência de fundamentação sobre os requisitos da responsabilidade civil objetiva; e (iii) avaliar a correção na distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente os requisitos da responsabilidade civil objetiva, com base no art. 37, §6o, da CF, reconhecendo a ausência de culpa exclusiva da vítima e a presença de nexo causal entre a conduta do preposto e o dano.
4. A distribuição do ônus da prova observou o disposto no art. 373, I e II, do CPC, sem inversão indevida, sendo exigido dos réus a demonstração de fato impeditivo (culpa exclusiva da vítima), ônus do qual não se desincumbiram.
5. A denunciação da lide à empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. não foi objeto de recurso específico nem discutida na apelação dos autores, motivo pelo qual o ponto não poderia ser conhecido pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
6. A ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC afasta a admissibilidade dos embargos, que buscam indevidamente a rediscussão do mérito da decisão colegiada.
7. Não configurado o caráter protelatório do recurso, é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não evidenciado qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6o; CPC, arts. 125, §1o; 373, I e II; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Embargos de Declaração Cível n. 0007504-48.2012.8.11.0004, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024, publ. 31.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA CUIABANA DE ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS (LIMPURB) contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA e OUTROS, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a LIMPURB, com responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores, em decorrência de atropelamento fatal do genitor dos autores por caminhão de lixo.

A embargante aduz que o acórdão é omisso por não ter apreciado os pedidos formulados em sua contestação, especialmente quanto à tempestividade da contestação, às preliminares arguidas, à denunciação à lide da empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA., à improcedência dos pedidos, ao reconhecimento de culpa concorrente, ao direito de regresso, à produção de provas e à expedição de ofício à POLITEC.

Assevera que o acórdão incorre em nulidade por ausência de fundamentação, em violação ao art. 1.022, II, do CPC c/c art. 489, §1o, I, do CPC, pois não demonstrou de forma clara e objetiva o preenchimento dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, limitando-se a indicar o art. 37, §6o, da CF/1988, sem explicar sua relação com a causa.

Argumenta que o acórdão se omitiu quanto ao pedido de denunciação à lide da empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA., contratada para a execução do serviço de coleta de resíduos domésticos, bem como quanto ao pedido subsidiário de fixação do direito de regresso em favor da empresa pública.

Sustenta que o acórdão aplicou a teoria do risco integral em detrimento da teoria do risco administrativo, atribuindo à Administração a responsabilidade pelo dano com base exclusivamente na existência do prejuízo, sem comprovação suficiente do ato ilícito e do nexo causal.

Alega que o acórdão violou o art. 373, I, do CPC, ao atribuir aos réus o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima, quando caberia aos autores o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, vale dizer, a prova do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Aponta que o acórdão incorreu em erro ao estabelecer a responsabilidade principal da LIMPURB e subsidiária do Município de Cuiabá, quando, na verdade, quem executa as atividades de coleta é a LOCAR e não a LIMPURB, tendo esta delegado a execução dos serviços àquela, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.987/1995.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a omissão no julgado.

Em contraminuta, os autores/embargados alegam que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, visando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão. Requerem o não conhecimento dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.026, §2o, do CPC.

O Município de Cuiabá, em manifestação, concorda com os termos dos embargos de declaração apresentados pela LIMPURB, reiterando os fundamentos expostos em sua contestação. Sustenta a necessidade de esclarecimento sobre a responsabilidade civil objetiva, a ilegitimidade passiva do Município e a denunciação da lide à empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA., bem como sobre o ônus da prova e a culpa exclusiva/concorrente da vítima. Requer o acolhimento dos embargos de declaração em sua totalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, a embargante aponta diversas omissões no acórdão embargado, notadamente quanto à apreciação de pedidos formulados em sua contestação, à fundamentação acerca dos requisitos da responsabilidade civil objetiva e à denunciação à lide da empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que o acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do atropelamento fatal do genitor dos autores por caminhão de lixo, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

Em suma, o voto condutor do acórdão afastou a excludente de responsabilidade reconhecida na sentença, por entender que não havia elementos nos autos aptos a demonstrar que o acidente tenha sido causado exclusivamente pelo falecido, configurando, assim, os requisitos da responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, §6o da CF/1988.

Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATROPELAMENTO FATAL POR CAMINHÃO DE LIXO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atropelamento fatal de pedestre por caminhão de coleta de lixo do Município de Cuiabá, operado por preposto de empresa contratada pela empresa pública LIMPURB.

2. Fato relevante. Em 16.02.2023, o pai dos autores foi atropelado e faleceu em decorrência do acidente. O juízo de origem afastou a responsabilidade civil dos réus, reconhecendo culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar o nexo causal; e (ii) verificar a responsabilidade civil objetiva do Município de Cuiabá e da LIMPURB, bem como o dever de indenizar os autores por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado e de seus delegatários é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação da ação do agente, do dano e do nexo causal.

5. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a excludente de responsabilidade reconhecida na sentença.

6. Configurado o nexo causal entre o ato do preposto da empresa contratada pela LIMPURB e o dano, impõe-se a condenação da delegatária, com responsabilidade subsidiária do Município.

7. O falecimento do genitor dos autores enseja dano moral. Quantum fixado em R$ 100.000,00, a ser dividido entre os autores. Correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme Súmula no 54/STJ e Temas 810/STF e 905/STJ, incidindo taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a LIMPURB, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 100.000,00, divididos igualmente entre os autores, observados os critérios de juros e correção monetária fixados.

Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade civil do Estado e de suas empresas delegatárias de serviço público por atos comissivos danosos é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima mantém o dever de indenizar em caso de morte decorrente de atropelamento por veículo público em serviço.’ [...].”

Da análise dos argumentos esposados pelo embargante, conclui-se que o
s embargos não merecem ser acolhidos
.

Quanto à alegada ausência de fundamentação adequada sobre os requisitos da responsabilidade civil, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado e de seus delegatários, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, basta a comprovação da ação administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, o acórdão expressamente consignou que
“presentes, pois, o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF”
. O fato administrativo consistiu no atropelamento da vítima por caminhão de lixo conduzido por preposto da empresa contratada pela LIMPURB, e o dano, no óbito do genitor dos autores, sendo evidente o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Não há que se falar em aplicação da teoria do risco integral, pois o acórdão expressamente reconheceu que “
a responsabilidade do Estado, contudo, deve ser afastada quando, entre outras situações, o próprio ofendido, por sua culpa ou imprudência, causa o dano a si mesmo, afastando o nexo causal com a conduta do agente”
. Ocorre que, no caso concreto, não se desincumbiram os requeridos/apelados do ônus de comprovar o fato modificativo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente na culpa exclusiva da vítima.

Quanto à alegação de violação ao art. 373, I, do CPC, pontua-se que o acórdão não inverteu o ônus da prova, mas apenas reconheceu que, uma vez demonstrados pelos autores os fatos constitutivos de seu direito (atropelamento fatal por caminhão de lixo), caberia aos réus a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (culpa exclusiva da vítima), ônus do qual não se desincumbiram.

Quanto a expedição de ofício para a Politec para apresentação do laudo pericial, tal elemento já se encontrava juntado nos autos, como bem apontado na sentença, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No que concerne à denunciação da lide à empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA., trata-se de questão que não foi objeto de recurso pela empresa embargante, tampouco discutida na apelação interposta pelos autores/embargados, razão pela qual não poderia ser analisada pelo acórdão embargado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que assim não fosse, a denunciação da lide é faculdade processual que visa à economia processual, não constituindo prejuízo à parte o seu indeferimento, uma vez que o direito de regresso pode ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 125, §1o, do CPC.

Quanto à responsabilidade da LIMPURB e do Município de Cuiabá, o acórdão foi claro ao estabelecer que
“a responsabilidade principal recai sobre a empresa pública LIMPURB, delegatária do serviço público de coleta de lixo, cabendo ao Poder Delegante, no caso o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, responder apenas de forma subsidiária, caso se esgotem os meios de satisfação do crédito por parte da empresa pública”
.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade subsidiária do Poder Concedente pelos danos causados a terceiros pela concessionária de serviço público, quando esta se mostrar insolvente.

Portanto, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração, evidenciando-se o intuito da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Por fim, não se verifica o caráter manifestamente protelatório dos embargos a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez que a embargante apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que improcedentes suas alegações.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025